Tribunal: TJDFT
Processo: 0735276-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735276-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PELISSARI AGRAVADO: WAGNER PERPETUO DA SILVA 99529696191, A M S ASSESSORIA EM COBRANCAS LTDA, ADRIANA MACHADO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ALEXANDRE PELISSARI, na qualidade de terceiro interessado, contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por WAGNER PERPETUO DA SILVA em face de A M S ASSESSORIA EM COBRANCAS LTDA e ADRIANA MACHADO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado. Em suas razões (ID 63223030), o agravante sustenta que: 1) o imóvel objeto de penhora se trata de lote em terreno que dificilmente será alienado, haja vista que nele existe condomínio e que as medidas e uso do terreno não facilitam a separação dos lotes; 2) tramita, em uma das varas da circunscrição de Mairiporã - SP, cumprimento de sentença que pode dar finalidade ou destino diverso ao imóvel penhorado (Proc. 0002158-81.2023.8.26.0338); 3) o veículo indicado pelo agravante, como substituto do imóvel penhorado, possui valor de venda pela tabela FIPE próximo ao valor exequendo; 4) foi casado com a executada Adriana e, apesar de o veículo estar no nome da filha do casal, Adriana passou o bem para filha com o objetivo de lesar seus credores. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os autos sejam suspensos na origem até análise do recurso pela Turma. No mérito, o provimento do recurso para “deferir a substituição da penhora – ou seja deferida a penhora do veículo marca VW, modelo T-CROSS, cor VERMELHA, ano 2020/2021, placas GCG2A56, RENAVAM 1247138299 e CHASSI: 9BWBH6BF5M4019847 em substituição a penhora, do imóvel de 50% do imóvel denominado “Terreno 6 da Quadra B, Jardim das Flores, bairro dos Cardosos, Mairiporã-SP, matrícula no 12.096 – 1o Cartório de Notas e Ofícios de Justiça de Mairiporã-SP”. Preparo comprovado (ID 63223032/63223031). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O agravante, na qualidade de terceiro interessado, pede a substituição da penhora de 50% do imóvel denominado “Terreno 6 da Quadra B, Jardim das Flores, bairro dos Cardosos, Mairiporã-SP, matrícula no 12.096 pelo veículo marca VW, modelo T-CROSS, cor VERMELHA. A existência de outros bens livres de ônus e suficientes para garantir o pagamento do crédito exequendo autoriza o deferimento do pedido de substituição do bem penhorado; embora a execução se processe em favor do credor, deve ser realizada de maneira menos gravosa possível ao devedor. Cabe ao juiz sopesar esses dois critérios para efetivar as medidas constritivas. No caso, a substituição do bem penhorado foi requerida por terceiro interessado e não pela própria executada, de modo que, a princípio, não se pode concluir suficientemente pela menor onerosidade para a devedora. Ademais, o bem que se pretende substituir não está no nome da executada Adriana, mas em nome de sua filha, que não faz parte da presente execução, de maneira que a substituição pode causar prejuízos ao credor. Ausente a probabilidade do direito do agravante, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os autos na origem sejam suspensos deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator